Tribunal: TJDFT
Processo: 0733571-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA PARCIAL. RETIRADA DE SÓCIA. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DA SÓCIA DISSIDENTE PELOS PREJUÍZOS HAVIDOS NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO SOCIETÁRIO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALORES SACADOS APÓS O MANEJO DA AÇÃO. CANCELAMENTO DO ACESSO ÀS CONTAS BANCÁRIAS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRETENSÕES AUTORAIS E RECONVENCIONAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DAS VERBAS. APELO DA AUTORA/RECONVINDA. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO REALIZADO. NÃO CONHECIMENTO. APELO DOS RÉUS/RECONVINTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEIO. PARÂMETROS. QUANTIDADE E QUALIDADE DO PEDIDO. VERBA ARBITRADA E RATEADA COM OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO LEGAL (CPC, ARTS. 85, § 2o, E 86). RATEIO. MENSURAÇÃO. PARÂMETROS. VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC, ART. 85, §2o). CUSTAS E HONORÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL (CPC, ART. 86). SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DOS RÉUS/RECONVINTES. DESPROVIMENTO. ACÓRDÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pelo segundo embargante almejando ser agraciado com gratuidade de justiça, pois denotara que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserida sem prejuízo para sua economia pessoal, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados sem nenhuma ressalva.

5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.

6. Embargos de ambos as partes conhecidos e desprovidos. Unânime.